Tribunal: TJBA
Processo: 8047024-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8047024-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ERIOSVALDO RENOVATO DIAS

Advogado(s): RODRIGO BEZERRA MENESES, ALEXSANDRO BEZERRA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA e outros (9)

Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO, FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR, JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

Ementa. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI Nº 14.181/2021). CONSUMIDOR APOSENTADO. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO COMPROVADA. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS BANCÁRIOS A 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS. PROTEÇÃO AO MÍNIMO EXISTENCIAL. INTERPRETAÇÃO CONFORME OS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. COMPATIBILIDADE COM O RITO ESPECIAL DOS ARTS. 104-A E 104-B DO CDC. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONFIRMAR A TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA E DETERMINAR A LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

O Agravo de Instrumento foi interposto contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais e Registros Públicos da Comarca de Porto Seguro/BA, que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação de repactuação de dívidas ajuizada com base na Lei nº 14.181/2021.

2.
O agravante, consumidor idoso e aposentado, pleiteou a limitação dos descontos referentes a contratos de empréstimos bancários e obrigações financeiras ao patamar de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos líquidos, diante de situação fática de superendividamento.

3.
Demonstrou-se que, a despeito da renda bruta mensal elevada, os descontos comprometeriam verbas alimentares essenciais, sobretudo diante de despesas comprovadas com plano de saúde e moradia, acarretando
déficit
financeiro mensal.

4.
Esta Relatoria deferiu o pedido liminar para limitar os descontos ao percentual de 30%, decisão que ora se confirma.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5.
Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente possível a concessão de tutela de urgência para limitar descontos bancários em ação fundada na Lei do Superendividamento antes da audiência de conciliação prevista nos arts. 104-A e 104-B do CDC; (ii) saber se os elementos trazidos aos autos evidenciam situação de superendividamento com comprometimento do mínimo existencial apta a justificar a intervenção judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6.

A Lei nº 14.181/2021 incorporou ao Código de Defesa do Consumidor um microssistema de tratamento do superendividamento, voltado à preservação da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da função social do contrato, conforme previsão expressa nos arts. 6º, XII, e 54-A, §§1º e 2º.

7.
No caso concreto, a prova documental revela que os descontos mensais comprometeriam de forma desproporcional a renda líquida do agravante, restando valores insuficientes para a manutenção de suas necessidades básicas, configurando manifesta violação ao mínimo existencial.

8
.
A urgência decorre do risco de perecimento de direitos fundamentais à saúde e à moradia, não sendo razoável aguardar a audiência de conciliação ou o trâmite ordinário da ação de repactuação, o que justifica a antecipação da tutela com base no art. 300 do CPC.

9
.
A limitação dos descontos bancários a 30% dos rendimentos líquidos, embora não prevista expressamente na Lei nº 14.181/2021, é medida de equilíbrio amplamente reconhecida pela jurisprudência como forma de proteção ao mínimo existencial e à função social dos contratos.

10
.
O rito especial da repactuação de dívidas não impede a concessão de tutela provisória em caráter antecedente, sendo plenamente compatível com a aplicação subsidiária das normas gerais do CPC, quando presentes os requisitos legais.

11
.
Jurisprudência deste Tribunal de Justiça da Bahia tem reiteradamente reconhecido a possibilidade de fixação judicial do limite de descontos em casos análogos, especialmente quando demonstrado comprometimento da renda mínima necessária à subsistência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Agravo de Instrumento conhecido e provido, para confirmar a decisão liminar anteriormente deferida, determinando que os descontos mensais referentes às obrigações financeiras objeto da lide sejam limitados, em seu conjunto, ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos líquidos do agravante, até ulterior deliberação no juízo de origem no curso da ação de repactuação de dívidas.

13.
Tese de julgamento: “
A antecipação dos efeitos da tutela de urgência para limitar descontos mensais de empréstimos bancários a 30% dos rendimentos líquidos do consumidor é medida juridicamente admissível em ações de repactuação de dívidas fundadas na Lei nº 14.181/2021, quando demonstrado o comprometimento do mínimo existencial e a urgência decorrente de risco à dignidade da pessoa humana”.

Dispositivos relevantes citados:

Constituição Federal, art. 1º, III;

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, XII; 54-A, §§1º e 2º; 104-A e 104-B;

Código de Processo Civil, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8022255-92.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, Terceira Câmara Cível, pub. 13/08/2024;

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8053243-96.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Quinta Câmara Cível, pub. 20/03/2024;

TJ-BA - Agravo de Instrumento: 8036194-42.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, pub. 20/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8047024-96.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante

ERIOSVALDO RENOVATO DIAS

e agravados

BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A.

e OUTROS.

ACORDAM os Desembargadores da
Quinta
Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO

ao
agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora